Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM NO TRECHO DE IDA: GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL (INTEGRIDADE PSICOLÓGICA). ESTIMATIVA RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição de passagens aéreas de Chapecó/SC - Rio de Janeiro/RJ – Chapecó/SC, com conexão em Guarulhos, com o voo de ida programado para o dia 28.12.2021 e o retorno para 03.1o.2022, para os demandantes e seus dois filhos; b) contratado o serviço de despacho de bagagem para quatro malas no valor de R$ 220,00; c) as quatro bagagens teriam sido extraviadas no trecho de ida, e devolvidas dois dias após a chegada ao destino; d) os demandantes teriam adquirido itens necessários à viagem (vestuário, protetor solar e medicamentos), os quais totalizaram a quantia de R$ 2.863,48; e) ação ajuizada pelos requerentes à reparação dos danos materiais e extrapatrimoniais; f) recurso interposto pelos demandantes contra a sentença de parcial procedência (condenação à reparação material de R$ 2.863,48 e extrapatrimonial de R$ 3.000,00).
II. A matéria devolvida à Turma Recursal pelas partes requerentes versa tão somente acerca da majoração da estimativa dos danos extrapatrimoniais e da revisão dos critérios de atualização dos valores da condenação.
III. Os recorrentes sustentam, em síntese, que: a) o valor da condenação, se considerada a pluralidade de partes e as circunstâncias do caso concreto, se mostra irrisório frente à evidente má prestação do serviço aéreo; b) as malas dos recorrentes e de seus filhos foram extraviadas, sendo que TODOS os pertences estavam nas malas, incluindo medicamentos e as vestes que planejavam utilizar no réveillon - auge da viagem; c) os recorrentes tiveram que despender o tempo de sua preciosa viagem, passando por demasiado estresse para (i) tentar recuperar seus pertences; e, (ii) comprar itens de necessidade básica, especialmente remédios. Aliás, conforme restou amplamente demonstrado nos autos, todos os quatro integrantes da família estavam doentes e tomando medicamentos. Alguns deles, inclusive, não foi possível adquirir novos – em razão de serem controlados –, fazendo com que, inevitavelmente, fosse interrompido o tratamento médico a que estavam submetidos! Tudo isso, repita-se, por culpa exclusiva da recorrida!
IV. O valor da reparação dos danos extrapatrimoniais deve guardar correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida.
V. Nesse quadro, ainda que os demandantes tenham sido privados de seus pertences durante dois dias da viagem, bem de ver que, tão logo confirmado o extravio de sua bagagem, eles teriam adquirido os itens adequados aos iniciais propósitos da viagem. Assim, não prospera a pretendida majoração do valor estimado ao dano extrapatrimonial, dada a falta de evidências de que a situação vivenciada tenha provocado consequência mais gravosa às partes requerentes, seja ao seu seio pessoal, familiar ou profissional, para além do que já foi considerado no advento da condenação.
VI. Ademais, se a parte consumidora estava a tomar remédios controlados, esses produtos deveriam constituir bagagem de mão (Lei 9.099/1995, artigo 5o).
VII. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), pois se mostra suficiente a compensar os abalos experimentados, a par de não violar o princípio de proibição de excesso. Não se adota a estimativa inicial (R$ 12.000,00) à míngua de demonstração de que os fatos tenham trazido outras consequências mais gravosas e duradouras aos recorrentes.
VIII. No mais, é de se adequar os parâmetros de atualização dos valores da condenação (danos morais: termo a quo da correção monetária na data do arbitramento - Súmula no 362 do STJ - e juros de mora, a partir da citação - CC, art. 405; danos materiais: termo a quo da incidência da correção monetária a partir do evento danoso - Súmula no 43 do STJ - e juros de mora, a partir da citação - CC, art. 405).
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para, na forma do item “VIII” da presente ementa, adequar os parâmetros de aplicação de juros e correção monetária sobre os valores da condenação. Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55).